Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV e X do CPC). NÃO DEMONSTRADA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar.
2. Dos documentos acostados aos autos, não é possível precisar que a quantia constrita recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. As quantias bloqueadas pelo sistema SISBAJUD, divergem dos valores indicados nos extratos bancários colacionados, não se revelando legítima a pretensão da parte executada/agravante.
3. Agravo de instrumento não provido.